Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707520-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO FREIRE DE MORAES AGRAVADO: PEDRO FERNANDO BORRAS ARANTES, MARIA DO CARMO ARAUJO ARANTES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por SILVIO FREIRE DE MORAES contra a decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0704467-11.2020.8.07.0001), ajuizado contra PEDRO FERNANDO BORRAS ARANTES e MARIA DO CARMO ARAUJO ARANTES, que, no que pertine ao recurso, indeferiu a quebra de sigilo para solicitação de dossiê integrado da Receita Federal em relação aos executados (ID 44217069 - Pág. 2/3). Nas razões recursais (ID 44214448), o agravante narra ser credor dos executados (obrigação de pagar) do valor de R$ 1.102.585,97 (um milhão cento e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Diante da não localização de bens passíveis à satisfação do crédito, postulou na origem “o acesso de dados vinculados ao CPF do executado; o afastamento do sigilo fiscal, bem como a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de obter os dados fiscais das 3 (três) últimas declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física vinculadas ao CPF dos agravados”. Afirma que a decisão recorrida ofende o dever de colaboração, inviabilizando o direito de ação do agravante. Sobre a liminar, o agravante alega que o afastamento do sigilo fiscal dos executados são formas de “garantir a tutela jurisdicional e evitar danos graves e de difícil reparação”, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para impedir a “extinção precipitada do processo”. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para afastar o sigilo fiscal dos agravados e expedir ofício à Receita Federal, a fim informar os dados fiscais das 3 (três) últimas declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física vinculadas ao CPF dos agravados. Gratuidade de justiça deferida na origem, para isentar o agravante de recolher o preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não há probabilidade jurídica do pedido para quebra do sigilo fiscal dos agravados, pretendendo a expedição pela Receita Federal de dossiê integrado dos executados, em especial as 3 (três) últimas declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física, amparado o pedido no art. 198, § 1o, do Código Tributário Nacional[3]. O dossiê integrado da Receita Federal é extraído do sistema eletrônico de banco de dados fiscais que fornece informações compiladas sobre operações de locação imobiliária, comércio exterior e de cartão de crédito, declarações de rendas de pessoas físicas, alterações de propriedades imobiliárias, dentre outras. É alimentado eletronicamente por dados provenientes de diversos sistemas administrados pela Receita Federal, consolidando informações referentes às ações fiscais eventualmente instauradas em face do contribuinte; aos dados cadastrais daquele CPF/CNPJ; às declarações de ajuste anual e/ou de informações econômico-fiscais; aos dados de ICMS, IPTU, IPVA, ITBI; aos dados das declarações de operações imobiliárias (DOI) e das operações de remessa de recursos ao exterior, bem como transferência para outros países (CC5); dados relativos à emissão de alvarás de construção; compra e venda de imóveis novos de construtoras; além de dentre outros. Note-se que tais informações vão bem além do resultado da pesquisa via INFOJUD. Constituem uma verdadeira devassa nas operações fiscais da pessoa consultada. Deveras, revela exponencialmente o comportamento econômico das pessoas física ou jurídica sob análise, desnudando toda sua movimentação financeira. É cediço os sigilos fiscais e bancários não são absolutos. Porém, somente admite-se sua quebra em casos excepcionais, desde que haja motivos idôneos suficientes, tudo por meio de decisão judicial fundamentada. Contudo, no caso em tela, nessa via estreita preambular, não demonstrados fatos que justifiquem a singular quebra de sigilo fiscal, ainda mais considerando que há outros meios disponíveis para o exequente localizar bens a penhorar, dentre eles a ferramenta ainda não utilizada nos autos originais do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Todavia, a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento revelado no caso. Diante do exposto, INdefere-se o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. § 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.